Tribunal: TJDFT
Processo: 0710474-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0710474-29.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS ROGERIO DA MOTA E SOUZA RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA DECISÃO Diante das petições ID 16325910 e 17103717 e dos documentos juntados, defiro a gratuidade de justiça pleiteada. Intimem-se. Após, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito